Tribunal: TJDFT
Processo: 0724577-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTERPOSTA POR TERCEIRO. FALTA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE RECURSAL. REPETIÇÃO DE TESE DEFENSIVA FORMULADA NA CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO VERIFICADA. AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL. VULNERABILIDADE DO ADQUIRENTE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VÍCIO DE QUALIDADE. AUSÊNCIA DE REPARO NO PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL CONFIGURADO.
I. Empresa alheia à relação processual e que não é alcançada pela condenação carece de legitimidade e interesse para recorrer, consoante a inteligência do artigo 996 do Código de Processo Civil.
II. Não caracteriza inovação recursal a reprodução de tese defensiva formulada na contestação.
III. Qualifica-se como consumidor arquiteto que adquire pequeno caminhão para transporte de materiais e instrumentos relacionados ao exercício pessoal da sua profissão.
IV. A teoria finalista, encampada no artigo 2o da Lei 8.078/1990, pode ser atenuada quando se evidencia a vulnerabilidade da pessoa física ou jurídica que adquire o produto.
V. A falta de sanação, no prazo de 30 dias, do vício de qualidade apresentado pelo veículo autoriza o consumidor a exigir a "a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos", nos termos do artigo 18, § 1o, inciso II, da Lei 8.078/1990.
VI. Suporta dano moral passível de compensação pecuniária o adquirente de veículo novo que, em função do vício verificado, passa por adversidades que, reunidas e contextualizadas, evidenciam ofensa a predicados da sua personalidade.
VII. Não pode ser considerada exorbitante, ante as peculiaridades do caso concreto, a compensação do dano moral arbitrada em R$ 3.000,00
VIII. Apelação interposta por CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA não conhecida. Apelação da primeira Ré (SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS) conhecida e desprovida.